Tribunal: TJDFT
Processo: 0718410-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0718410-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROMARIO OLIVEIRA CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por RICARDO FONTES DE SOUZA, em favor do paciente ROMÁRIO OLIVEIRA CARVALHO, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião. O impetrante alega que sua prisão preventiva foi decretada em 20/04/2023 e entregou-se à autoridade policial em 27/04/20023, estando preso desde então. Informa que a ordem coatora, que indeferiu a revogação da prisão preventiva, fundamentou a manutenção da prisão cautelar do paciente na garantia da ordem pública, porque o paciente seria o agente mais ativo do núcleo operacional da organização criminosa, possuía multirreincidência em crimes patrimoniais, a denúncia estava embasada em crimes cujas penas ultrapassariam 4 anos. No entanto, defende que a prisão preventiva exige a demonstração concreta de perigo do estado de liberdade do imputado e que pode ser substituída por outras medidas cautelares. Aduz que, embora a Autoridade Coatora indique imputação de crime com pena máxima superior a 4 anos para a organização criminosa, as infrações penais supostamente praticadas são de furto, sem notícia de utilização de violência ou grave ameaça. Na denúncia, que imputa ao paciente a prática do crime previsto no art. 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013, não se identifica qualquer menção ao uso de arma de fogo. Sustenta que a suposta organização criminosa foi desmantelada e desarticulada com a prisão dos investigados e a apreensão de telefones e veículos, não subsistindo mais motivos para a manutenção da prisão do paciente. Argui que as condições pessoais do paciente são favoráveis, pois é primário específico, possui residência fixa e ocupação lícita, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão serão cabíveis. Esclarece que o paciente não é multirreincidente em crimes patrimoniais. As únicas condenações definitivas foram em 2017 (processo 20170110017269) e uma tentativa em 2023 (processo 0742908-90.2022.8.07.0001). Assim, embora seja mais de uma reincidência, não pode ser considerada “multi” para piorar a situação do Paciente com o fim de lhe negar benefícios legais. Requer, liminarmente, a concessão da ordem de expedição do alvará de soltura para que aguarde o julgamento em liberdade. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada na existência do delito e indícios de autoria, sendo necessária para a manutenção da ordem pública. Compulsando os autos, os elementos apontam para a participação, em tese, do paciente em grupo criminoso que atuava na prática de diversos crimes, especialmente subtração, receptação, adulteração sinais e alienação de motocicletas, inclusive para receptadores com endereços em outras unidades da federação. De acordo com a representação formulada pela Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais e a denúncia, o grupo criminoso possui comando, com poder de ordem e decisão, estruturado com núcleos de ação, com distribuição das funções, dividido em seis setores: subtração da motocicleta, ocultação do veículo, adulteração, comercialização, transporte e operação financeira. A autoridade policial e o MPDFT representaram pela prisão preventiva de 26 pessoas. Apurou-se, que, entre dezembro de 2021 e março de 2022, os integrantes do grupo criminoso praticaram dezenas de furtos de motocicletas, ao menos 27 (vinte e sete) já identificados, sendo a maioria na região central de Brasília/DF. Segundo a denúncia, o paciente é apontado, em tese, como o integrante mais ativo do núcleo operacional, possuindo a função de furtar motocicletas para o grupo criminoso, além de arregimentar outros furtadores, atuando em conjunto com eles em diversas subtrações. A peça acusatória indica que 11 furtos teriam sido, supostamente, cometidos pelo paciente (ID. 46660947). Ao manter a prisão preventiva, o Juiz da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião ponderou que: Os elementos de informação indicam que ROMÁRIO OLIVEIRA CARVALHO, em tese, integra grupo criminoso que atuava na prática de diversos crimes, especialmente subtração, receptação, adulteração sinais e alienação de motocicletas, inclusive para receptadores com endereços em outras unidades da federação. Segundo a autoridade policial, o grupo investigado foi responsável pelo furto qualificado de dezenas de motocicletas, mantendo vínculos com criminosos de outras unidades da federação. No que tange à participação de ROMÁRIO OLIVEIRA CARVALHO, as investigações apontaram o requerente como integrante do núcleo operacional, atuando no cometimento dos furtos em benefício do grupo criminoso. Nessa linha, ROMÁRIO OLIVEIRA foi identificado como sendo um dos principais furtadores do grupo criminoso. De acordo com a autoridade policial, ROMÁRIO OLIVEIRA ainda desempenhava a função de recrutar novos parceiros para o esquema criminoso, além de ser responsável levantamento das motocicletas que seriam subtraídas em favor do grupo. Os elementos de informação também identificaram transferências bancárias suspeitas, recebidas e efetuadas por ROMÁRIO OLIVEIRA, nos momentos posteriores aos crimes, as quais indicavam se tratar de pagamentos pelas motocicletas furtadas ou serviços prestados ao grupo. Ressalta-se que o requerente foi ouvido na delegacia, por ocasião do cumprimento do mandado de prisão nestes autos, ocasião em que ROMÁRIO OLIVEIRA confessou integrar o grupo criminoso em análise, com a função de furtar as motocicletas em benefício do grupo. ROMÁRIO OLIVEIRA afirmou que praticou os crimes de furto na companhia dos comparsas LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA, LUAN PEREIRA, YURI ROCHA e VÍTOR CARVALHO DA SILVA, bem assim confirmou que, em certas ocasiões, dividiu o pagamento recebido com os parceiros do furto. Além disso, acrescentou que as motocicletas subtraídas eram repassadas ao suposto líder do grupo, DIMAS (ID n. 157698449 dos autos n. 0704056-61.2022.8.07.0012). Tais elementos reforçam os indícios do envolvimento do requerente no esquema criminoso, os quais, repise-se, existentes à época do decreto cautelar em desfavor do requerente. Com efeito, a materialidade do delito e o indicio suficiente da autoria estão indicados nos autos, através da denúncia oferecida pelo Ministério Público (ID. 46660947) e representação CORPATRI, Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais, descrita na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e outros 25 suspeitos (ID. 46660946). Não há fatos novos suficientes que altere o quadro fático e jurídico que ensejou a decretação da prisão preventiva aptos a ensejarem o relaxamento da prisão. Por oportuno, segue transcrição de precedentes no mesmo sentido: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA MEDIDA. ORDEM DENEGADA. 1. Pedido de relaxamento da prisão preventiva do paciente. 1.1. Existe justa causa no decreto prisional emanado do juízo de primeira instância para a garantia da ordem pública. 2. Ao contrário do que afirma o paciente não há nos autos indicativos concretos de que com sua liberdade a integridade física e psíquica da vítima será resguardada. 3. As alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não constituem óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar 4. Ordem denegada. (Acórdão 1601233, 07241376720228070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no PJe: 11/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA REVOGAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. REQUISITOS ANALISADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. EXCESSO DE PRAZO. MOROSIDADE DA JUSTIÇA NÃO VERIFICADA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. TEMA JÁ APRECIADO PELO COLEGIADO. PACIENTE PRONUNCIADO. ESTRITA OBSERVÂNCIA DO RITO LEGAL PELA AUTORIDADE COATORA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. 1. Os requisitos da prisão preventiva foram examinados por este colegiado nos autos do HC 0725748-55.2022.8.07.0000, de minha relatoria, e não houve demonstração de alteração na situação fática que justifique novo pronunciamento judicial sobre o tema. [...] (Acórdão 1688408, 07125302320238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no PJe: 24/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO, PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO E CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. SENTENÇA PROFERIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RATIFICAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DECISÃO ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. REGULARIDADE. VÍCIO. AUSÊNCIA. MÉRITO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO JURÍDICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. PENA MÁXIMA SUPERIOR A 4 ANOS. ORDEM DENEGADA. [...] 3. Mantendo-se hígido o substrato fático do decreto prisional, mostra-se correta a sentença que negou o direito do paciente de recorrer em liberdade. 4. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 5. Mostra-se descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando forem inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente, mormente quando a pena máxima cominada ao delito é superior a quatro anos de reclusão, autorizando-se, portanto, a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. 6. Habeas Corpus admitido. Preliminar rejeitada. Ordem denegada. (Acórdão 1680041, 07008617020238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 31/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As alegadas condições subjetivas, como ter residência fixa e trabalho lícito, não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. É o que se extrai do seguinte precedente: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. TESE NÃO SUBMETIDA À INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADMISSÃO PARCIAL DA ORDEM. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. ARTS. 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não submetido, ao juízo de origem, o pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, fica obstada a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. [...] 5. As condições pessoais da agente, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 6. Mostra-se descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando forem inadequadas e insuficientes para obstar a habitualidade delitiva do paciente, mormente quando a pena máxima cominada ao delito é superior a quatro anos de reclusão, autorizando-se, portanto, a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. 7. Habeas Corpus admitido parcialmente. Ordem denegada. (Acórdão 1684353, 07107487820238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no PJe: 14/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre ressaltar que o crime imputado ao paciente na denúncia, previsto no artigo 2o, §2o, da Lei no 12.850/2023, prevê pena de reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas, sendo que as penas aumentam até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo. Não se mostra viável a aplicação de outra medida cautelar, mormente considerando condenação anterior por furto qualificado (Processo Criminal 0000638-68.2017.8.07.0001) e o andamento da ação penal 0742908-90.2022.8.07.0001, cuja sentença foi proferida em 24/02/2023 para julgar procedente a pretensão punitiva e condenar o paciente nas penas do artigo 155, § 4o, incisos I, III e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Logo, a reiteração criminosa revela o insucesso das medidas cautelares diversas da prisão, o que inviabiliza a sua soltura. Portanto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica, a princípio, o vindicado constrangimento ilegal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 15 de maio de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.